Tribunal: TJSP
Processo: 2246004-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação por reconhecer preclusão da alegação de impenhorabilidade de bem de família – Não conhecimento do recurso de agravo de instrumento que gerou a prevenção que não induz à preclusão na apreciação da matéria – Anterior decisão agravada que ressalvou expressamente a reanálise da impenhorabilidade do bem constrito –

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação por reconhecer preclusão da alegação de impenhorabilidade de bem de família – Não conhecimento do recurso de agravo de instrumento que gerou a prevenção que não induz à preclusão na apreciação da matéria – Anterior decisão agravada que ressalvou expressamente a reanálise da impenhorabilidade do bem constrito – Reforma da decisão agravada para afastar a preclusão, com determinação de que o MM. Juízo "a quo" profira nova decisão com análise fundamentada dos documentos.

Dá-se provimento em parte ao recurso, com determinação.